Tribunal: TJMT
Processo: 1010911-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N. 1010911-76.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - SINDES
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS – SEAF
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo com pedido de liminar, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários - SEAF, sustentando, em síntese, que diversos filiados do Sindicato Impetrante, lotados na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, que divide o prédio com os servidores do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato INDEA/MT e do INTERMAT, estão receosos em continuar laborando no edifício, ante a notícia de um caso positivo de Covid-19, de um servidor do INDEA/MT e a ausência de medidas de prevenção por parte do Impetrado.
Sustenta que tomou conhecimento, por meio do Diário Oficial do Estado, que haveria redução das medidas de isolamento e distanciamento social, o que foi evidenciado com a publicação da Portaria n. 44/2020/INTERMAT e da Portaria n. 60/2020/INDEA.
Assim, requer a concessão de liminar para determinar que a Autoridade Coatora autorize os servidores lotados na Secretaria de Estado Agricultura Familiar a exercerem suas atividades pela modalidade teletrabalho, até que seja realizado o teste de detecção da Covid-19, em todos os servidores representados, bem como a realizar semanalmente a desinfecção da unidade onde os servidores aqui representados laboram, até o término da pandemia.
Sob o id. 43661972 foi proferido despacho, determinando a intimação do Estado de Mato Grosso, para manifestação, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a teor do disposto no § 2o do artigo 22 da Lei n. 12.016/09.
O Estado de Mato Grosso manifestou no id. 45109471.
Vieram os autos conclusos para apreciação do pedido liminar.
É o relatório.
Decido.
Para concessão de liminar em mandado de segurança, é imprescindível a existência concomitante de dois requisitos legais, quais sejam: a relevância dos motivos em que se firma o pedido da exordial (fumus boni iuris) e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito (periculum in mora), consoante preceitua o artigo 7o, III, da Lei no. 12.016/2009, bem como não estar enquadrada nas hipóteses de vedação legal.
Ao analisar a petição, bem como todos os documentos que a instruem, verifica-se neste momento de cognição sumária, a inexistência da plausibilidade do direito (fumus boni iuris).
Isso porque, o Governador do Estado de Mato Grosso, em razão da Pandemia do Conoravírus, editou o Decreto n. 416, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre medidas excepcionais, de caráter temporário, para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19), no âmbito interno da Administração Pública do Estado de Mato Grosso.
Da leitura do mencionado Decreto Estadual, conclui-se que ficou estabelecido que, durante a sua vigência, o dirigente máximo do órgão ou da entidade poderia permitir o teletrabalho aos servidores, in verbis:
Art. 5o Fica autorizada a realização de atividades em regime de teletrabalho, desde que não haja prejuízos às atividades do órgão, resguardando o quantitativo mínimo de servidores para garantir a preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritários.
§ 1o A realização de teletrabalho deverá ser compatível com os meios de controle e aferição da produtividade, conforme definido em ato regulamentar específico.
§ 2° (revogado) (Revogado pelo Dec. 422/2020)
Redação original.
§ 2o Durante a jornada de trabalho, deve ser garantida a presença física de, ao menos, 01 (um) representante por unidade administrativa (coordenadoria, superintendência, unidade e secretaria-adjunta), o qual poderá ser o próprio chefe imediato.
§ 3o Cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade decidir quanto à efetiva necessidade da presença física do servidor nas respectivas unidades administrativas, desde que garantida a preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritários. (Nova redação dada pelo Dec. 422/2020)
Redação original.
§ 3o Cabe à chefia imediata da unidade administrativa, juntamente com o respectivo secretário adjunto, decidir quanto à efetiva necessidade da presença física do servidor na Secretaria.
Art. 6o Deverão, obrigatoriamente, submeter-se ao regime de teletrabalho os servidores (grupo de risco):
I - os servidores e empregados públicos com mais de 60 (sessenta),
salvo ato administrativo que reoriente a execução das atividades de setores que exijam deslocamento;
II - diabéticos;
III - hipertensos;
IV - com insuficiência renal crônica;
V - com doença respiratória crônica;
VI - com doença cardiovascular;
VII - com câncer;
VIII - com doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico;
IX- gestantes e lactantes.
Art. 7o Os servidores assintomáticos que, a partir de 02 de março de 2020, tenham retornado de viagem de localidades com casos comprovados de Coronavírus, bem como aqueles que tenham tido contato direto com casos confirmados, deverão ser submetidos ao teletrabalho.
[...].
Art. 10 Nas hipóteses em que não for possível a prestação de serviços em regime de teletrabalho, fica autorizada a realização de revezamento, em dias alternados, desde que não haja prejuízo às atividades do órgão, resguardando o quantitativo mínimo de servidores para garantir a preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritários.
§1o Caberá ao órgão de lotação do servidor, por meio de ato normativo, a edição da escala de revezamento.
§ 2o O regime de revezamento deverá ser conciliado com atividades sujeitas ao teletrabalho, ainda que tais atividades sejam oriundas de unidade administrativa diversa daquela em que o servidor está lotado.
§ 3o O disposto no parágrafo anterior será regulamentado em ato normativo próprio.
Vê-se, portanto, que a concessão do teletrabalho, pelas autoridades máximas dos órgãos e das entidades, aos servidores públicos, depende da avaliação da conveniência e da oportunidade.
No caso em questão, o Agravante sustenta que diversos filiados lotados na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, que divide o prédio com os servidores do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato INDEA/MT e INTERMAT, estão receosos em continuar laborando no edifício, ante a notícia de um caso positivo da Covid-19 de um servidor do INDEA/MT.
No entanto, a concessão do teletrabalho está atrelada ao juízo de conveniência e de oportunidade da autoridade máxima do órgão ou entidade, mormente, porque, não há provas pré-constituídas de que as funções dos representados possam ser exercidas por meio do teletrabalho.
Vê-se, portanto, que a concessão do teletrabalho, pelas autoridades máximas dos órgãos e das entidades, aos servidores públicos, depende da avaliação da conveniência e da oportunidade.
No que tange ao requerimento de realização de teste de detecção da Covid-19, em todos os servidores representados pelo Impetrante, é cediço que a aquisição dos insumos para a realização dos testes é escassa, de modo que, seria temerária a determinação, nesta fase processual de cognição sumária não exauriente, para que se realize testes apenas em uma determinada categoria de servidores.
Além disso, o Impetrante não faz qualquer demonstração de uma situação concreta, não anexando aos autos qualquer documento para confirmar a omissão do Impetrado em realizar os exames quando solicitado.
Quanto ao requerimento de desinfecção do prédio, onde filiados do Sindicato Agravante laboram, vejo que o próprio Sindicato anexou ao presente mandamus a notícia jornalística, informando que a desinfecção foi imediatamente realizada em todo o edifício, após o resultado positivo para o novo Coronavírus de um servidor lotado no INDEA/MT.
Por fim, ao contrário do afirmado pelo Impetrante, verifica-se, em princípio, que estão sendo adotadas medidas de prevenção de disseminação do novo coronavírus nos órgãos públicos estaduais, na medida em que, nos últimos meses, foram publicados diversos atos normativos destinados a regulamentar o enfrentamento da Pandemia causada pela COVID-19, como por exemplo com a edição do Decreto no. 477, de 7 de maio de 2020, que autorizou a autoridade máxima de cada órgão ou entidade a flexibilização do horário de entrada e saída dos servidores, a suspensão do sistema biométrico e a adoção do regime de revezamento.
Do mesmo modo, a Portaria no. 44/2020/INTERMAT, que estabelece o retorno parcial dos servidores com a manutenção do regime de teletrabalho e revezamento, bem como a Portaria no. 60/2020/INDEA, que estabelece horários de funcionamento reduzidos e diferenciados, mantém o teletrabalho aos servidores integrantes do grupo de risco e condiciona o trabalho na repartição ao uso de máscaras de proteção individual.
Logo, não verifico, prima facie, a presença do pressuposto autorizador para deferir a liminar pleiteada.
E, por isso, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito.
Notifique-se a Autoridade Impetrada para prestar as informações no prazo legal.
Intime-se o Estado de Mato Grosso, que já ingressou no feito, acerca da presente decisão.
Oportunamente, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para exarar parecer.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 6 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora